Tribunal: TJSP
Processo: 1000544-70.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória. Impugnação de transações realizadas com cartão de crédito. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC. Movimentações que não são compatíveis com o perfil do consumidor. Contexto probatório que autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil do fornecedor. Inexigibilidade dos débitos reconhecida. Art. 252 do Regimento Interno

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória. Impugnação de transações realizadas com cartão de crédito. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC. Movimentações que não são compatíveis com o perfil do consumidor. Contexto probatório que autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil do fornecedor. Inexigibilidade dos débitos reconhecida. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Honorários advocatícios mantidos. Recurso desprovido.